Tribunal: STF
Processo: HC 232691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    Na espécie, o embargante quer mesmo a reforma do julgado para o fim de ver o habeas corpus conhecido, mesmo contra a jurisprudência do Plenário da Corte, de modo que torna os presentes embargos manifestamente incabíveis.



    Esta Corte tem entendimento pacificado, no sentido de que embargos incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros. Cito precedentes:



     
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 3. Agravo regimental não conhecido (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).



     
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



     




    Ante o exposto, não conheço dos embargos e, como já escoado o prazo para interposição do agravo regimental, determino o arquivamento dos autos e a certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente